Tribunal: STF
Processo: RE 105084
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.
ESPÉCIE QUE DIZ RESPEITO A DIREITO DE CRÉDITO E NÃO A RESTITUIÇÃO
DE INDEBITO.
DIREITO A SER RECONHECIDO, EM REFERENCIA AOS CINCO  ANOS QUE
PRECEDEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATORIA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE PROVIMENTO.